Tribunal: TJES
Processo: 0000030-58.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000030-58.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CEZAR DOS SANTOS ZEFERINO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
– PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA –
PRELIMINAR ACOLHIDA – PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

1.
Com relação ao delito referenciado, os apelantes foram condenados de forma única, e individualmente, à pena de 160 dias-multa, e nos termos do art. 114, inciso I, do Código Penal, nestes casos a pena de multa prescreverá em 02 anos.

Pelo estudo dos autos verifica-se que decorreu o referido prazo prescricional, tanto entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 16/02/2018, e a publicação da sentença, ocorrida em 18/06/2020, quanto entre a data da publicação da sentença e a data em que estes autos foram encaminhados para esta instância, para fins de apreciação.

Preliminar para que seja declarada extinta a punibilidade dos recorrentes, nos termos do art. 107, inciso IV, do código penal, prejudicada a análise do mérito recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por ACOLHER A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – PRELIMINAR: DA PRESCRIÇÃO

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ALEX DOS SANTOS ZEFERINO
e
JULIO CEZAR DOS SANTOS ZEFERINO
, todos manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS/ES,
que, nos autos da Ação Penal originária concretizou a condenação dos apelantes pela prática do delito previsto no art. 146, parágrafo 1º, do Código Penal.

Também como mencionado, o parecer da Douta Procuradoria de Justiça se projeta para fins de reconhecimento da prescrição no caso concreto, e analisando detidamente os autos verifico que tal argumentação deve ser acolhida.

Com relação ao delito referenciado, os apelantes foram condenados de forma única, e individualmente, a uma pena de 160 dias-multa, e nos termos do art. 114, inciso I, do Código Penal, nestes casos a pena de multa prescreverá em 02 anos.

Pelo estudo dos autos verifica-se que decorreu o referido prazo prescricional, tanto entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 16/02/2018, e a publicação da sentença, ocorrida em 18/06/2020, quanto entre a data da publicação da sentença e a data em que estes autos foram encaminhados para esta instância, para fins de apreciação.

Assim,
ACOLHO A PRELIMINAR PARA QUE SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RECORRENTE
, NOS TERMOS DO ART. 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL,
PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.